Tribunal: STF
Processo: HC 215292
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.5.2022 por Evandro Olivetti, advogado, em benefício de Carlos Alberto de Almeida, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2022, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 734.309/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 1507226-58.2019.8.26.0602), em 1º.4.2020, às penas de vinte e quatro anos, dez meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e cinquenta e seis dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 317 (seis vezes) e no caput e no § 4º do art. 171 c/c o inc. II do art. 14 (duas vezes) do Código Penal (corrupção passiva, estelionato e estelionato majorado tentado), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. Narrou-se na denúncia:



    “I. Consta do incluso inquérito policial que, pelo menos por três vezes, em datas incertas, porém após o dia 9 de maio de 2018, nesta cidade e comarca de Sorocaba, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta e indiretamente, em razão de sua função de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na 2ª Vara Criminal desta Comarca, vantagem indevida à vítima protegida (fls. 8).



    Segundo o apurado, à época dos fatos, o denunciado exercia a função de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na 2ª Vara Criminal de Sorocaba. 



    No dia 9 de maio de 2018, nas dependências do Fórum do TJ de SP, Comarca de Sorocaba, a vítima protegida (fls. 8) compareceu à sala de audiências do Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca para ser ouvido na condição de réu. Na ocasião, o denunciado estava na mencionada sala, onde permaneceu durante o interrogatório da referida vítima. 



    Encerrada a audiência, a vítima dirigiu-se à parte externa do prédio do fórum para aguardar o resultado do ato, juntamente com um amigo e sua advogada, quando então o denunciado se aproximou do grupo, apresentando-se como Dr. Carlos, e começou a tecer comentários acerca do processo criminal do qual a vítima era réu, incluindo juízos de valor. Em seguida, despediram-se, oportunidade em que o denunciado deixou claro que seu contato poderia ser útil.



    Após dois dias, CARLOS enviou uma mensagem à vítima, por meio do aplicativo whatsapp, objetivando um encontro para que pudesse ajudá-la no processo criminal. 



    A vítima consultou sua advogada acerca do encontro e, diante da ciência e consentimento dela, encontrou-se com CARLOS em um posto de gasolina, localizado próximo ao fórum, no período noturno. 



    A conversa entre ambos ocorreu no interior do veículo de CARLOS, um Honda Civic, oportunidade em que o denunciado esclareceu que era amigo da advogada da vítima e que poderia ajudar no processo, conversando com a juíza, pois era ele quem elaborava as sentenças, por ordem da magistrada Margarete. Prosseguiu dizendo que, assim como poderia ajudá-lo, conversando com a juíza e conseguindo sua absolvição, a vítima poderia ajudá-lo com despesas médicas de sua filha, exibindo fotos de uma criança acamada e solicitando a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). 



    Na ocasião, a vítima protegida não se posicionou, pois precisava consultar sua advogada, tendo questionado CARLOS acerca de como ele obteve seu telefone, o qual lhe respondeu ter obtido o número pela advogada da vítima. A advogada da vítima, ao tomar conhecimento acerca do teor do encontro, orientou-a a efetuar o pagamento, fato que fez com que a vítima contratasse outros advogados. 



    Posteriormente, a vítima acabou sendo condenada no processo criminal e, novamente, o denunciado enviou-lhe uma mensagem solicitando um novo encontro. A vítima comunicou o fato aos novos advogados, que se posicionaram contrários à investida do servidor.



    Mesmo assim, a vítima foi ao local combinado com o denunciado, aproximadamente às 19h, no posto de bandeira Shell, próximo ao Shopping Sorocaba, ocasião em que o denunciado insistiu na ajuda, pois já teria conversado com a magistrada Margarete, juíza titular da mencionada 2ª Vara Criminal, tendo sugerido o pagamento de metade do valor, isto é, R$ 50.000,00. Diante da negativa da vítima, CARLOS solicitou a quantia de R$600,00, a título de ‘empréstimo’. Assim, seguiram no interior do veículo Civic à agência bancária, onde a vítima protegida sacou o valor em caixa de autoatendimento e fez a entrega da quantia ao denunciado.



    Posteriormente, CARLOS ligou para a vítima aproximadamente 2 a 3 vezes, solicitando mais dinheiro emprestado e trocas de cheque, na quantia de mil e dois mil reais, porém teve os pedidos negados.



    Ouvida em sede policial, a vítima protegida reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como sendo a pessoa que, identificada como Dr. Carlos, lhe solicitou valores para intervir junto à juíza e assim conseguir sua absolvição (fls. 08/11). 



    II. Da mesma forma, consta do incluso inquérito policial que, pelo menos por três vezes, em datas não apuradas, porém posteriores a 26 de setembro de 2018, nesta cidade e comarca de Sorocaba, o denunciado solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta e indiretamente, em razão de sua função de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na 2ª Vara Criminal desta Comarca, vantagem indevida da vítima Margarete Pedrina de Lima.



    Segundo o apurado, à época dos fatos, o denunciado exercia a função de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na 2ª Vara Criminal desta Comarca. 



    Na mesma época, o filho da vítima Margarete Pedrina de Lima havia sido preso. Então, a vítima recebeu orientação de um amigo para recorrer a um advogado militante neste município, a fim de facilitar acesso ao Fórum. Assim, contratou o advogado indicado, o qual, por meio telefônico, informou-lhe que tinha um conhecido, assessor da juíza, que iria orientá-los, fornecendo-lhes informações do processo, sendo que tal ajuda já estaria incluída nos honorários advocatícios. 



    Assim é que, na primeira audiência, referente à posse de armas de fogo, enquanto a vítima ainda se encontrava nas dependências do fórum, avistou o denunciado, tendo o advogado indicado que ele seria o Carlos, assessor da juíza. 



    Por ocasião da audiência, a vítima pôde observar o denunciado próximo à juíza, operando algum tipo de equipamento. 



    Finda a audiência, a vítima dirigiu-se à rua, na companhia do esposo e nora, e, próximo a 19h, defronte ao fórum, o denunciado a abordou, tecendo comentários acerca do processo de seu filho, que isso não ficaria assim, iria reduzir, iria responder em liberdade, era réu confesso, mas que conseguiria o artigo 44 para ele (sic). Ainda, disse-lhe que era ele quem elaborava as perguntas para a juíza. 



    Dias após, a vítima recebeu ligação de seu advogado, o qual lhe informou que ‘alguém’ queria falar com ela, naquela noite. Assim, a vítima compareceu ao local combinado, KM53 da Rodovia Castelo Branco, onde estavam o denunciado e referido advogado. Em seguida, o denunciado passou a fornecer informações acerca do processo, inclusive sobre delação premiada pretendida pelo corréu do filho da vítima. 



    Após, por ocasião da segunda audiência, CARLOS novamente se aproximou da vítima e lhe entregou dois números de telefone para que fosse contatado quando a vítima desejasse. Por meio do aplicativo do whatsapp, CARLOS enviou mensagem dizendo que a noiva dele precisava se submeter a uma cirurgia da tireoide e solicitou R$7.500,00 emprestado. A vítima, então, no dia 18/10/2018, transferiu ao denunciado a quantia de R$2.000,00 e, no dia 22/10/2018, mais R$5.500,00 (cf. comprovantes a fls. 56 e 57).



    Numa nova oportunidade, CARLOS alegou que a filha tinha se acidentado e solicitou mais valores à vítima, que depositou mais R$500,00 no dia 14 de novembro de 2018, destinada ao denunciado, porém na conta do seu advogado (cf. fls. 58). 



    Após, ocorreram outros contatos, quando então o denunciado e a vítima trataram de diversos pontos do processo, como datas de oitiva de testemunhas e o teor do depoimento destas (fls. 59/68). 



    É certo que o denunciado, valendo-se de sua função de serventuário da Justiça, solicitou à vítima e recebeu vantagem indevida, sob o falso pretexto de empréstimo, porém com o intuito de fornecer a ela dados de processos aos quais tinha acesso em razão de sua função. 



    III. Por fim, consta nos autos que, por duas vezes, no dia 28 de fevereiro de 2019, nesta cidade e comarca de Sorocaba, o denunciado tentou obter para si vantagem ilícita o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em prejuízo da vítima Adelaide Massami Shimada, pessoa idosa, induzindo-a em erro, mediante ardil e meio fraudulento, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Segundo o apurado, no dia 26 de fevereiro de 2019, a vítima Adelaide compareceu à sala de audiências da 2ª Vara Criminal desta Comarca, para ser ouvida em um processo criminal na condição de vítima de estelionato. Na ocasião, o denunciado estava presente, exercendo suas funções de escrevente do Poder Judiciário.



    Então o denunciado, agindo com abuso de poder e violando dever para com a Administração Pública, obteve os dados pessoais de Adelaide e, dois dias após a audiência, no horário do almoço, compareceu à residência da vítima e a ela se apresentou como Carlos, oficial de justiça, funcionário do fórum e a fez recordar que a atendera no Fórum. 



    Em seguida, o denunciado apresentou a foto de uma criança para a vítima, dizendo tratar-se de sua filha acamada, a qual teria alta no sábado e que precisava da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) emprestada para a alta médica. A vítima disse não possuir a quantia, mas dispôs-se a emprestar R$500,00, desde que o valor fosse entregue através de um funcionário da Promotoria de Justiça. Imediatamente, CARLOS recusou esse tipo de entrega, e sugeriu que fosse feita em estacionamento próximo ao fórum. A vítima estranhou a situação e não efetuou a entrega. Porém, na mesma data, no início da noite, surpreendeu-se novamente com o denunciado na porta de sua casa, questionando-a por não ter cumprido o combinado. Na ocasião, o denunciado apresentou-se contrariado e permaneceu ainda por um tempo com o seu veículo Civic em frente à moradia da vítima. 



    Diante do ocorrido, a vítima comunicou os fatos a um Promotor de Justiça desta Comarca, que a orientou a informar a situação à juíza Margarete. 



    Ouvida em sede policial, a vítima Adelaide reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como sendo a pessoa que, apresentando-se como oficial de justiça, solicitou valores a título de empréstimo para auxiliar em despesas médicas de sua filha (fls. 12/17 e 18). 



    Ainda durante as investigações policiais, foi ouvida a ex-companheira do denunciado, Ilce Karin da Silva Santos, a qual esclareceu que a filha que possuem em comum sofreu um acidente e foi submetida a procedimento cirúrgico, mas CARLOS em momento algum a procurou para pagar qualquer despesa médica, tendo Ilce arcado com todo custo envolvendo a reabilitação e tratamento da criança (fls. 43/46). 



    É certo que CARLOS não consumou os delitos por circunstancias alheias à sua vontade, pois a vítima estranhou a abordagem e buscou orientação junto à Promotoria de Justiça desta Comarca, onde foi alertada acerca da ilicitude da conduta do denunciado” (fls. 6-13, e-doc. 3 do Habeas Corpus n. 211.805/SP, de minha relatoria).



    3. Contra a sentença condenatória a defesa do paciente interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, pendente de julgamento.



    4. Sustentando excesso de prazo para julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 734.309 e, em 11.4.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 15072265920198260602).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, por infração aos artigos 171, caput, e § 4º (estelionato contra idoso) e 317 (corrupção passiva), do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 13/29).



    O impetrante informa que ingressou com recurso de apelação contra a sentença condenatória, o qual foi recebido em 7/7/2020 e está concluso desde 17/9/2020.



    No presente writ, sustenta a existência de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, pois o paciente está preso há mais de 32 meses.



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Não obstante os fundamentos apresentados, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para verificar a existência de constrangimento ilegal.



    É que a aferição de constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma análise do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, providência que não se coaduna com o juízo perfunctório próprio do pedido emergencial.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 7). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante assevera que “o Paciente esta preso PREVENTIVAMENTE desde a data de 8/8/2019, acontece, que em 1/4/2020 foi sentenciado a uma pena desproporcional já que é PRIMÁRIO e não possui antecedentes criminais e foi servidor Estadual por longínquos 30 anos de profissão, assim, sempre foi pessoa idônea e não criminosa” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a defesa impetrou um Recurso de Apelação no qual foi recebido na data de 7/7/2020, no entanto, esta na posse da relatora Desembargadora conclusos desde a data de 17/9/2020, sem qualquer manifestação e para piorar a situação sem respeitar o artigo 316 paragrafo único do CPP, ou seja um verdadeiro constrangimento ilegal em desfavor o Paciente” (fl. 2, e-doc.1). 



    Aponta “manifesta ilegalidade presente e portanto deverá ser afastada a SÚMULA 691 do STF, para que seja concebida a liminar em Habeas Corpus determinando a soltura do Paciente até que venha qualquer condenação em Trânsito em Julgado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a Desembargadora IVANA e o magistrado a quo, não respeitaram a nova legislação, pois com a entrada da Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019, no qual aperfeiçoou a legislação processual criminal, houve mudanças significativas dos artigo 311 ao artigo 316 do Código de Processo Penal, assim, a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente deveria ser revista de ofício o que não foi realizado, tornando-a a ilegal, já que os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, já não se fazem mais presentes” (sic, fl. 4, e-doc.1).



    Argumenta que, “após quase 3 anos ainda aguarda-se o JULGAMENTO, assim, não teria mais a necessidade da manutenção da prisão preventiva. A garantia da ordem pública e da instrução criminal, para assegurar a lei penal, já perdeu sua eficácia, preso ou solto não irá fazer diferença dentro da ação criminal, pois os fatos são antigos, as testemunhas já fora ouvidas em juízo, inexiste risco de reiteração, demonstrando com isso a ausência da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, praticamente o Paciente só AGUARDA A SENTENÇA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE SE FOR REDUZIDA TERÁ FICADO PRESO MAIS TEMPO DO QUE A LEI DETERMINA” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por tudo que foi exposto, a defesa requer a concessão da liminar para determinar a revogação da prisão preventiva, impondo, no caso, medidas cautelares diversas da segregação; 



    Após seja dada vista a Procuradoria, e, com o parecer, pautado o julgamento do presente habeas corpus, para que, ao final, seja concedida a ordem definitiva, assegurando ao paciente o direito de responder o processo em liberdade, desde que cumpra as medidas cautelares” (fl. 7, e-doc. 1).



    6. Em 14.2.2022, por não identificar flagrante ilegalidade, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 211.805/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela impetração, ajuizada contra a decisão de indeferimento da liminar requerida no Habeas Corpus n. 718.661/SP, do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a revogação da custódia cautelar do paciente, pela alegada demora para o julgamento do apelo defensivo.



    Considerei justificado o prolongado período da prisão, pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo esse exame à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei. 



    Apesar de negar seguimento ao Habeas Corpus n. 211.805/SP, recomendei à Desembargadora Ivana David, Relatora da Apelação Criminal n. 1507226-58.2019.8.26.0602, do Tribunal de Justiça de São Paulo, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação do recurso defensivo e revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    7. Esta ação veio-me distribuída em 10.5.2022.



    Em 11.5.2022, requisitei à Desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo, informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, especialmente sobre o andamento atualizado da Apelação Criminal n. 1507226-58.2019.8.26.0602 e se a prisão cautelar do paciente teria sido reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    8. As informações requisitadas não foram prestadas, conforme certidão da Secretaria deste Supremo Tribunal (e-doc. 14).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. A presente impetração está prejudicada.



    Busca-se nesta impetração a revogação da prisão preventiva do paciente sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa e da ausência de revisão da necessidade de manutenção da custódia, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 13.7.2022, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal paulista deu parcial provimento ao apelo defensivo, para, “mantida a condenação do réu CARLOS ALERTO DE ALMEIDA como incurso no artigo 317, caput, por seis vezes, e no artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, por duas vezes, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, reduzir-lhe as penas a 23 (vinte e três anos), 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 144 dias-multa, no piso, inalterada no mais a r. sentença” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    10. Prolatado o acórdão pelo Tribunal estadual, fica superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva em razão da demora para julgamento do recurso de apelação. Deu-se também a manutenção da prisão cautelar, pelo que superada a alegada ausência de revisão da necessidade da custódia, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    11. É de se anotar que esta ação volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2022, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 734.309/SP.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 19.5.2022, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 734.309/SP, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise na presente impetração. Estes os fundamentos da decisão monocrática constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 15072265920198260602). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, por infração aos arts. 171, caput, e § 4º (estelionato contra idoso) e 317 (corrupção passiva), do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 13/29). 



    O impetrante informa que ingressou com recurso de apelação contra a sentença condenatória, o qual foi recebido em 7/7/2020 e está concluso desde 17/9/2020. 



    No presente writ, sustenta a existência de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, pois o paciente está preso há mais de 32 meses. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido. 



    Depreende-se dos autos que o presente writ é mera reiteração do pedido feito no HC n. 718.661/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão indeferindo a liminar. 



    Ante o exposto, diante da constatação de que o presente remédio constitucional é mera reiteração, indefiro-o liminarmente, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Prejudicado o Agravo Regimental de e-STJ fls. 124/130”. 



    12. A decisão objeto da impetração neste habeas corpus foi substituída pelo julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça. Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016). 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 



    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 



    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007).



    13. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se ao Corregedor Geral Nacional do Conselho Nacional de Justiça sobre a ausência de atendimento à requisição de informações por este Supremo Tribunal Federal pela Desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme certidão da Secretaria deste Supremo Tribunal (e-doc. 14), adotando as providências cabíveis. Seja-lhe enviado cópia da presente decisão e da peça inicial da presente ação constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora